Tribunal: TJMT
Processo: 1001251-61.2021.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001251-61.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Pensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HEROTIDES DE OLIVEIRA - CPF: 288.719.521-20 (RECORRIDO), JOAO RICARDO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 857.092.471-20 (ADVOGADO), PREVIMAR - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA (RECORRENTE), AGENCIA DA PREVIDENCIA ALTO ARAGUAIA (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELANTE), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.724.350/0001-99 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.724.350/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA JOÃO RICARDO CARDOSO DE OLIVEIRA TOLEDO Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1001251-61.2021.8.11.0020.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA.

RECORRIDO: HEROTIDES DE OLIVEIRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

REVISIONAL DE PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – TRANSFORMAÇÃO/RECLASSIFICAÇÃO DO CARGO – EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AOS PENSIONISTAS –
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO BENEFÍCIOAO SERVIDOR ATIVO OBSERVANDO GRAU E NIVEL – VERBAS RETROATIVAS – DEVIDAS – OBSERVANCIA AO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verificada a legalidade na cobrança de tributos, resta evidente a necessidade de manutenção dos valores tributários.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado tirado contra sentença que determinar a revisão do benefício objeto da demanda, com a fim de que seja calculada sobre a integralidade dos proventos em paridade com os servidores da ativa, observado o grau de qualificação do servidor, com pagamento da diferença das verbas retroativas, observando a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

1.2. Da ilegitimidade passiva da Previmar – Fundo Municipal de Previdência.

1.3. Da ausência de interesse de agir.

2. Mérito.

2.1. Da pensão de mercê.

A parte recorrida apresentou recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Rejeito tal preliminar agitada pela recorrente, uma vez que, a mesma funda-se apenas no julgamento antecipado da lide, sendo que, do conjunto probatório formado nos autos restou demonstrado os fatos alegados pelas partes, tal qual, possibilitou ao Julgador Monocrático
a composição da lide, já que os autos prescindiam de maior dilação probatória.

1.2.
Da ilegitimidade passiva da Previmar – Fundo Municipal de Previdência.

Rejeito tal preliminar, eis que, a pensão por morte, da qual a parte recorrida pleiteia a revisão é paga pela previdência municipal, fato que a torna legitima para figurar no polo passivo da demanda.

1.3.
Da ausência de interesse de agir.

Rejeito tal preliminar apresentada, pois nos autos há documentos que comprovam suficientemente os fatos articulados pela parte recorrida e que justificam a busca pela tutela jurisdicional.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Portanto, sou pela ratificação do decisum objurgado assim consignado:

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

“Vistos.

Trata-se de ação pelo rito comum, com pedido de antecipação de tutela proposta por
Herotides de Oliveira
em desfavor do
Município de Alto Araguaia
e
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos (Previmar) do Município de Alto Araguaia
, objetivando a revisão do benefício de pensão por morte, com o pagamento de débitos retroativos, assim como a indenização por dano moral.

Para tanto, sustenta a autora que é viúva do sr. Heronides Toledo de Oliveira, ex servidor do município demandado, aposentado pelo Decreto Municipal n.º 52/1977, na cargo de fiscal geral. Aduz que em decorrência do falecimento do esposo passou a receber pensão mensal correspondente a 50% do valor da aposentadoria integral do companheiro, tendo por referência o seu último subsidio no cargo de fiscal. Todavia, aduz que desde 2010 vem sendo lesada pela municipalidade, considerando que a lei municipal que estabelece os planos de cargos e salários, lei n.º 2.742/2010, extinguiu o cargo de fiscal geral, classificando-o em categoria inferior, com redução dos subsídios, de forma inconstitucional. Sustenta ter formulado diversos requerimentos junto a administração pública, porém, sem respostas.

Indeferida a antecipação de tutela ao id. 60695176.

Citado, o Município contestou a ação ao id. 67105871, aduzindo preliminarmente a inépcia da petição inicial diante da ausência de comprovação de decréscimo da pensão. No mérito, sustentou que os pagamentos da pensão por morte são arcados pela previdência municipal de forma indevida, sendo solicitado a administração a apuração do fato, considerando-se que o servidor público era contribuinte do INPS - Instituto Nacional de Previdência Social, atual INSS - Instituto Nacional de Seguro Social; no mais, arguiu a ausência de demonstração da redução salarial mencionada pela autora.

Ao id. 67108736, a PREVIMAR – Fundo Municipal de Previdência, contestou a ação aduzindo a preliminar de ilegitimidade passiva, considerando que apenas foi criada em 1993, e a aposentadoria do
de cujus
ocorreu em 1977 e os valores a título de pensão, pagas desde 1987.

A autora impugnou a ação ao id. 75254094.

É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO.

Inicialmente, tem-se que a preliminar de legitimidade das partes, se opera no plano da pertinência subjetiva em relação ao objeto litigioso.

Sobre o tema, Donaldo Armelin adverte que
“a legitimidade há de ser detectada confrontando-se as partes no processo com o pedido e sua fundamentação (...) É desse confronto que se extrai a necessária adequação entre o autor, que postula em juízo, e o seu pedido, bem assim entre essa pretensão e o réu que ocupa o polo passivo da relação processual. Isto no processo de conhecimento. Indisputavelmente, parte legítima, portanto, é aquela em face de quem se pede a prestação da tutela jurisdicional”
(Condições da ação no direito processual civil brasileiro. Publicações da Escola de Magistratura do Estado do Espírito Santo, Convênio TJES/AMAGES, 1987).

No caso dos autos, aduz o demandado que o de
cujus
Heronides Toledo de Oliveira filiado do INPS/INSS, teve a aposentadoria concedida em 1977, por meio do Decreto Municipal 52/1977, isto é, anteriormente a instituição da Lei 739/1993 que constituiu o regime próprio de previdência aos servidores do Município de Alto Araguaia, de modo que estaria submetido ao Regime Geral da Previdencia Social.

No entanto, do compulsar dos autos, infere-se que a referida aposentadoria, não foi concedida pelo INSS, mas sim pelo Município demandado - Decreto Municipal 52/1977 -, no qual constou a informação de que a aposentadoria do servidor se deu
“em conformidade com o inciso II, do art. 202 da Lei n. 07 de 30 de agosto de 1967 que institui o estatuto dos servidores deste município”
. Além disso, registra-se que a aposentaria, assim como a pensão por morte, da qual requer a autora a revisão, foram e são atualmente pagos pela previdência municipal.

Desse modo, não há irregularidade no que tange a legitimidade das partes, pelo que
nego a preliminar
.

Outrossim, a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pelo município demandado, nos moldes como formulada, se confunde com o mérito e como tal será analisada.

De outro lado, registro que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.057), fixou quatro teses a respeito da legitimidade de pensionistas e sucessores para propor ação revisional de aposentadoria e da pensão por morte do segurado falecido:

1 - O disposto no artigo 112 da Lei 8.213/1991 é aplicável aos âmbitos judicial e administrativo;

2 - Os pensionistas detêm legitimidade ativa para pleitear, por direito próprio, a revisão do benefício derivado (pensão por morte) – caso não alcançada pela decadência –, fazendo jus a diferenças pecuniárias pretéritas não prescritas, decorrentes da pensão recalculada;

3 - Caso não decaído o direito de revisar a renda mensal inicial do benefício originário do segurado instituidor, os pensionistas poderão postular a revisão da aposentadoria, a fim de auferirem eventuais parcelas não prescritas resultantes da readequação do benefício original, bem como os reflexos na graduação econômica da pensão por morte; e

4 - À falta de dependentes legais habilitados à pensão por morte, os sucessores (herdeiros) do segurado instituidor, definidos na lei civil, são partes legítimas para pleitear, por ação e em nome próprios, a revisão do benefício original – salvo se decaído o direito ao instituidor – e, por conseguinte, haver eventuais diferenças pecuniárias não prescritas, oriundas do recálculo da aposentadoria do de cujus. (Grifei)

A legitimidade da autora para requerer a revisão do benefício de pensão por morte é inconteste, todavia, denota-se dos fundamentos iniciais, que objetiva a revisão de valores, com as respectivas restituições, após as alterações feitas pela Lei Municipal n.º 2.742/2010.

Tratando-se de revisão de aposentadoria servidor público, aplica-se o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932. Desse modo, considerando que a ação foi proposta em 06/2021,
DECLARO de ofício a prescrição de eventuais valores retroativos de 01/2010 (início da aplicação da Lei Municipal 2.742/2010) até o mês 05/2017
,
limitando o objeto da ação ao período imediatamente subsequente.

Presentes os pressupostos processuais e as demais condições da ação, passo ao exame mérito.

De início, registro que não obstante a pensão por morte tenha sido instituída em período anterior à Constituição Federal de 1988, está possui aplicação imediata, consoante dispõe o art. 20, da ADCT.

Art. 20. Dentro de cento e oitenta dias, proceder-se-á à revisão dos direitos dos servidores públicos inativos e pensionistas e à atualização dos proventos e pensões a eles devidos, a fim de ajustá-los ao disposto na Constituição.

Outrossim, artigo 40, § 8º, da Constituição Federal, estabelece expressamente as regras de equiparação de vencimentos, prevendo a extensão dos benefícios concedidos aos servidores públicos em atividade aos inativos que exerciam o mesmo cargo, ainda que não estejam em exercício, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, notadamente porque como dito alhures, o segurado faleceu em 1987.

“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar.

(...)

§ 8º Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15-12-98) ”

Essa regra da paridade entre ativos e inativos estava, antes mesmo da Emenda Constitucional nº. 20, de 15 de dezembro de 1998, garantida pelo disposto no artigo 40, § 4º, da CF, em sua redação original de 1988:

“[...] § 4º Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei [...].”

Em que pese a alteração dos referidos dispositivos, por meio das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, evidencia-se o entendimento da Súmula nº 359 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

“Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.”

É certo que, não obstante a Emenda Constitucional nº 41/2003 tenha colocado fim à isonomia anteriormente existente, estabeleceu, cautelosa que era, um regime especial de transição, garantindo aos que já gozavam de aposentadoria ou de pensão à época da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 o direito à paridade constitucional com o servidor da ativa.

No caso em concreto, a autora sustenta receber o benefício de pensão por morte, decorrente do falecimento do esposo Heronides Toledo de Oliveira, ex servidor público aposentado, percebendo valor correspondente a 50% da aposentadoria integral do companheiro. Porém, aduz que após a edição da lei municipal n.º 2.742/2010, que extinguiu o cargo de fiscal geral, anteriormente ocupado pelo
de cujus
, passou a ter o benefício calculado sobre salário inferior, quando em verdade deveria incidir sobre o maior salário, já que o companheiro foi aposentado no mais alto nível funcional, o que por consequência vem causando-lhe a lesão patrimonial.

De fato, após a Lei nº 2.742/2010 que promoveu a “Reestruturação Administrativa do Executivo Municipal, suas respectivas competências, cria os cargos públicos que especifica e da outras providencias”

foram extintos doze cargos do provimento efetivo do município, conforme constou do artigo 37 da Lei e seu respectivo anexo. Confira-se:

“Art. 37. Extinguem-se, com a entrada em vigor desta Lei, os cargos relacionados no Anexo V desta Lei.

Parágrafo único. Os cargos de auxiliar de enfermagem, de médico especialista e de mestre de obras extinguem-se na vacância.

(...)

ANEXO V

EXTINÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

Extinguem-se os cargos de provimento efetivo abaixo relacionados, com o total de vagas que

lhes corresponde:

1. Copeira;

2. Jardineiro;

3. Monitor de Creche;

4. Auxiliar de Almoxarifado;

5. Técnico em Administração Escolar;

6. Técnico em Educação Física;

7. Eletricista;

8. Técnico em Eletrônica;

9. Guarda Municipal;

10. Técnico em Alimentação Escolar;

11. Mecânico Especialista;

12. Advogado.”

Além disso, observa-se que a Lei Municipal 2.742/2010 também tratou da alteração de denominação de cargos efetivos no parágrafo único do art. 38, correlacionados no Anexo VII.

Art. 38. Ficam criados os cargos de provimento efetivo relacionados no Anexo VI, com a quantidade, remuneração, atribuições e exigências para investidura conforme previsão constante do Anexo I desta Lei. Parágrafo único. Os cargos relacionados no Anexo VII passam a ter nova denominação.

ANEXO VII

ALTERA A DENOMINAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

Os cargos de provimento efetivo abaixo relacionados passam a ter nova denominação:

Denominação anterior à edição desta Lei

Nova denominação

Auxiliar de Consultório Dentário

Auxiliar de Saúde Bucal

Motorista de Caminhão

Motorista de Veículos Pesados

Técnico Administrativo

Assistente Administrativo

Assistente Administrativo

Assistente Administrativo

Protético

Técnico em Prótese Dentária

Monitor de Informática

Analista de Informática

Tesoureiro

Analista Financeiro

Tesoureiro Adjunto

Analista Financeiro

Gari

Agente de Limpeza Pública

Fiscal de Animais

Agente Fiscal de Animais

Monitor Infanto Juvenil

Monitor de Atividades Infanto Juvenil

Denota-se dos artigos e anexos supramencionados, que a referida lei não foi responsável pela extinção cargo de “Fiscal Geral” anteriormente ocupado pelo companheiro da autora, tampouco lhe atribuiu nova denominação, porém ao que tudo indica este foi extinto e /ou alterado por legislação anterior, considerando-se que do Anexo I da referida lei, o qual aponta o quadro de servidores efetivos, também não há menção ao cargo do segurado.

Nesse contesto, observa-se dos holerites apresentados pelo demandado (id.67105880), assim como por ele alegado, que ao benefício da autora tem sido atrelado o reajuste geral anual, porém, não há informações quanto à adequação salarial em relação ao salário do servidor ativo a qual seria correspondente em decorrência da extinção/alteração do cargo, em especial, diante da edição da Lei Municipal 2.742/2010.

Ademais disso, aduz a autora que seu marido ocupava o nível mais auto da função quando de sua aposentadoria, o que restou comprovado pelo parecer jurídico da administração pública datado de 12/12/1994 (id. 67105880), o qual indica que o
de cujus
enquadrava-se no nível 6 e possuía a remuneração mais alta do quadro de qualificação, fator este que também deve ser observado para fixação do valor do benefício.

Observadas as remunerações impostas na Lei Municipal 2.742/2010, em seu Anexo IX, quadro V, onde consta o quadro de fiscais do município, a remuneração do servidor com melhor qualificação de classe e grau era, quando da edição da lei, correspondente à R$ 2.338,99 (dois mil trezentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos).

Contudo, observa-se do holerite da autora em janeiro de 2011 - data da vigência da norma -, que está percebeu o salário benefício de R$936,60 (novecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), ou seja, valor inferior a 50% do maior subsídio do servidor ativo constando-se, portanto, a lesão declarada na inicial.

Assim, considerando que demonstrada nos autos a lesão ao direito da autora, em decorrência da necessidade de adequação do benefício ao do servidor ativo, observado o grau/nível do companheiro, tenho que o caso é de procedência da ação neste ponto.

De outro lado, não obstante a situação evidencie ato ilícito por parte do demandado ao não estabelecer o devido processo administrativo antes de efetivar a redução dos proventos, sobrepõe-se a não configuração de dano moral indenizável na hipótese, também pela falta de demonstração pela autora.

Com efeito, a situação narrada constitui mero dissabor decorrente da vida cotidiana, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral, mormente pelo fato de que a autora continuou a receber verba mensal.

Além disso, inexiste qualquer prova nos autos acerca dos alegados danos sofridos pela autora.

Ora, não é qualquer suscetibilidade ou melindre que pode ensejar indenização por dano moral, sob pena de se desvirtuar o instituto, criando fonte de enriquecimento injusto.

Vem a calhar, a propósito, a lição de Carlos Alberto Bittar quando afirma em sua obra \"Reparação Civil por Danos Morais\", RT, 2ª ed., p. 130:

Com efeito, o dano moral repercute internamente, ou seja, na esfera íntima, ou no recôndito do espírito, dispensando a experiência humana qualquer exteriorização a título de prova, diante das próprias evidências fáticas. Nesse sentido, a morte em acidente provocado por outrem, do pai para os filhos; a do marido para a mulher e a do amigo para os parentes com que se afinava é bastante para o desencadeamento de sentimentos vários em que a dor moral é a tônica. É intuitivo e, portanto, insuscetível de demonstração, para os fins expostos, como se tem definido na doutrina e na jurisprudência ora prevalecentes, pois se trata de dannum in re ipsa. A simples análise das circunstâncias fáticas é suficiente para sua percepção, pelo magistrado, no caso concreto\". (...) Decorre, daí, a certeza de que os sofrimentos e os sentimentos profundos, com fortes sulcos na alma e no corpo, hão de integrar a mais completa reparação no que se denomina dano moral.

A propósito, pertinente é destacar a lição do desembargador Sergio Cavalieri Filho, que aborda o assunto com propriedade:

"Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos"Dor, vexame, sofrimento e humilhação são conseqüência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém”
[1]
.

Destarte, no caso concreto, inexistindo prova de alguma situação capaz de ensejar prejuízo moral indenizável, o indeferimento do pleito é de rigor.

Diante do exposto, J
ULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na exordial para determinar a revisão do benefício objeto da demanda, com a fim de que seja calculada sobre a integralidade dos proventos em paridade com os servidores da ativa, observado o grau de qualificação do servidor, com pagamento da diferença das verbas retroativas, observando a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Os valores não pagos devem incidir juros de mora desde a data da citação e correção monetária desde a data em que deveriam ter sido implementados os reajustes. No tocante aos índices a serem aplicados deve ser observado o decidido no Tema n. 810 do Supremo Tribunal Federal.

Sem custas, vez que a autora atua sob o pálio da justiça gratuita.

Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os respectivos honorários, que fixo em 10% do valor da condenação.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não supera 1000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, NCPC).

Após o trânsito em julgado,
DÊ-SE
vista à parte autora para promover o de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido
in albis
o prazo,
AO ARQUIVO,
com as anotações necessárias, sem prejuízo de desarquivamento, a pedido da parte.

Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos artigos 994 a 1.014 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada para contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.”

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023